Tribunal: TJDFT
Processo: 0727724-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de penhora de parcela do benefício previdenciário de auxílio doença, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de TATIANE ALVES DO REGO. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios, cujo valor atualizado e declinado pelo credor, é de R$16.268,52 (dezesseis mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). A decisão recorrida pautou-se pela impenhorabilidade do benefício previdenciário, na forma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que os honorários advocatícios não se enquadrariam na exceção do §2o, daquele dispositivo. Ademais, o valor do benefício seria de R$1.093,00, sendo desproporcional a constrição para saldar a dívida. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a impenhorabilidade dos salários e pensões não seria oponível à execução de honorários advocatícios ante sua natureza alimentar. Ademais, decorridos mais de dois anos da tramitação do processo, a devedora não teria acenado com qualquer intenção de quitar a dívida. Colacionou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende acolher a sua tese. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora mensal do benefício previdenciário da agravada à razão de 10% (dez por cento) e, ao final, provimento do recurso, com a confirmação da tutela liminar. Preparo regular sob ID 18301122. É o relatório. Decido. Cuida-se pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual do benefício previdenciário de auxílio doença da devedora. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Além de conhecido dissídio doutrinário e jurisprudencial sobre o tema, o agravante não declinou qual seria o risco de dano ou resultado útil do processo, caso a liminar não fosse deferida de imediato pelo relator. Nesse ponto em particular e lembrando que o pedido é de penhora sobre a renda mensal do credor – benefício previdenciário - não se vislumbra qualquer prejuízo ao aguardar o pronunciamento sobre a questão pelo Colegiado e depois de assegurado o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator